Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012028-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INTERSOLOS AGROPECUARIA EIRELI
AGRAVADO: RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON, DORVAL SIMON
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Intersolos Agropecuária Eireli, contra decisão que indeferiu Tutela de Urgência Cautelar de arresto em Caráter Antecedente, movida em desfavor de RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON (1o réu) e DORVAL SIMON (2o réu), em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural 00020/2021 – CPR Física.
Em extensa peça, aduz que é credora dos Agravados de 40.360 (quarenta mil trezentos e sessenta) sacas de milho de 60 kg, que deveriam ter sido entregues até a data de 30/05/2021 conforme CPR 00020/2021 - CPR Física. Portanto, vencida há 30 dias.
Diz que em garantia do cumprimento da obrigação, constituiu penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros, de 40.360 sacas de 60kg de milho, plantados na Fazenda Bicicleta, Brasnorte-MT, cláusula 6a da CPR.
Sustenta que os agravados estão colhendo o produto e entregando a terceiros, em prejuízo à recorrente.
Assegura que por meio de buscas, verificou que os Agravados, além de perpetrarem verdadeira fraude contra credores, com falsas esperanças da tabulação de um acordo extrajudicial, não cumpriram com a obrigação assumida para o pagamento do título.
Assegura que foi lavrado BO no 2021.165179, em 28-6-2021, em que noticiou que o pagamento da CPR ora em questão está sendo depositado de maneira fraudulenta no armazém da empresa Amaggi Brasnorte, em Brasnorte – MT, ou ainda em outros armazéns da região, o que se comprova por meio da Nota Fiscal serie 922, número 430, fotografias do caminhão que fez o transporte da Faz. Bicicletinha até os armazéns da Amaggi.
Diz que os agravados, promovem fraude ao crédito da agravante, porquanto ilicitamente emitiram nota fiscal em nome de MARIANA VILARINDO ANDRZEJEWSKI, inscrição estadual no 136984088.
Anota que enviou e -mail para a Amaggi Brasnorte na data de 01/07/2021 com cópia da notificação expedida contra os agravados, em que deu conta de toda fraude cometida pelos mesmos, na intenção de não pagar a recorrente.
Justifica a presença dos requisitos à concessão do arresto, notadamente porque o produto é bem perecível, com fácil liquidez e comercialização no mercado, bem como as operações de colheita da safra, por mais volumosas que eventualmente sejam, não costumam se delongar em mais do que alguns dias, o que justifica a busca dos grãos pendentes de colheita, sob pena de risco de serem extraviados.
Destaca a liquidez e certeza do título, porque os agravados emitiram a CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – CPR em favor da agravante, mas deixaram de honrar com seu pagamento.
Reforça que a manifestação do Agravado em ID. 549714059 evidencia sua confissão acerca dos fatos narrados, seja da emissão do título quanto da ausência do pagamento, a ausência de contestação de que os grãos estão sendo entregues em outras empresas (como a Amaggi), bem assim da emissão da nota fiscal em nome de MARIANA VILARINDO ADRZEJEWSKI.
Reclama que não procede o argumento de que a CPR não estaria registrada na matrícula do imóvel, o que só comprova a má-fé dos agravados, além de que a suposta ausência de insumos por parte da agravante, ou a entrega de má-qualidade veio desacompanhada de provas.
Requer seja deferida antecipação de tutela, independente de caução, da tutela de urgência de natureza cautelar a ser efetivada mediante o arresto e remoção da quantidade de 40.360 (quarenta mil trezentos e sessentas) sacas de milho comercial, com 60kg (sessenta quilos) cada, nos termos do artigo 300, §2o, 301 e 1.019, I, do CPC, a ser cumprida nos locais elencados nos itens a.1 a a.4 (id 93463992 - Pág. 38).
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a antecipação de tutela a fim de que seja deferido o arresto de 40.360 (quarenta mil trezentos e sessenta) sacas de milho de 60 kg, nas empresas indicadas nos itens a.1 a a.4 (id 93463992 - Pág. 38), em razão do inadimplemento da CPR 00020/2021 - CPR Física, vencida em 30/05/2021.
Pois bem.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do arresto pretendido.
Da análise sumária dos argumentos e provas, observa-se que a decisão recorrida ponderou que a norma que regulamente a questão atualmente está disciplinada pela Lei n. 13.986/2020, a qual alterou, dentre outros dispositivos legais, o art. 12 da Lei n. 8.924/94, acerca da Cédula de Produto Rural, emitida a partir de 1o de janeiro de 2021.
Neste sentido, ressalta-se que a CPR 00020/2021, foi emitida em 25-01-2021, de modo que da análise sumária do contexto fático-jurídico, restrito a fase do recurso, de se ponderar que a decisão recorrida não se divorcia da legislação que incide sobre a questão.
Ocorre que apesar do reconhecimento de firma no título, firmado em 25-01-2021 (id 9692313), não se visualiza o registro em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores imobiliários.
Soma-se a isso, que “as certidões negativas constantes da manifestação preliminar dos réus (IDs. 59714065, 59714066, 59714067 e 59714068), sugerem a ausência de penhor de milho referente à safra 2020/2021, em nome dos co-réus, junto ao CRI local”, além da cópia da matrícula (id 59714075 na origem).
Neste contexto, até que a controvérsia ganhe maiores elementos de prova, notadamente acerca da eventual capacidade de produção de milho na propriedade dos agravados, os limites da obrigação havidos entre as partes e os requisitos de validade e eficácia do título que a agravante aparelha o pedido de arresto, é circunstância que recomenda a manutenção da decisão recorrida.
Por fim, no que tange aos demais argumentos postos no presente agravo, dependem de um exame mais acurado, por ocasião do contraditório, porquanto são questões que dizem respeito ao mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4